Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. TERCEIRO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA COMPRA E VENDA. INÉRCIA DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de busca e apreensão em alienação fiduciária, em que o juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista consulta ao RENAJUD constando nome de terceiro como proprietário do veículo.
2. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são: instrumento do contrato de alienação fiduciária; e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto.
3. É responsabilidade do adquirente do veículo, ora devedor, a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
4. Incabível exigir do credor fiduciário o registro de transferência do veículo, pois é obrigação devedor. Também não há exigência legal para fazer desse um pressuposto processual da ação de busca e apreensão.
5. A Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. Resta afastada sua aplicação quando o registro do veículo está em nome de terceiro, antigo proprietário do bem.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.